Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-60.2014.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO DE APROPRIAÇAO DE COISA ACHADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, do Código Penal, depois de subtrair do balcão da panificadora onde trabalhava o telefone celular esquecido por um cliente.
2 A subtração de coisa esquecida diverge da apropriação de coisa perdida. Configura-se o crime de furto no primeiro caso e no segundo a apropriação de coisa achada.
3 Apelação não provida.